Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-53.2020.8.11.0082
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-53.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINEZ CAMPANA - CPF: 366.373.789-68 (APELADO), YAN RIBEIRO CAMPANA - CPF: 037.074.441-12 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA PINTO - CPF: 487.778.031-91 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Em
enta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 69-A,
CAPUT
E §1o, DA LEI No 9.605/1998. CONDUTA DOLOSA IMPUTADA AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO E CULPOSA À PROPRIETÁRIA RURAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MEMORIAIS MINISTERIAIS AFASTADA
. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE LAUDO PARTICULAR E RELATÓRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE DOLO OU CULPA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu os réus das imputações previstas nos artigos 69-A, caput e §1o, da Lei no 9.605/1998.

A denúncia atribuiu ao engenheiro agrônomo a conduta dolosa de elaborar e apresentar laudo ambiental ideologicamente falso e à proprietária rural a conduta culposa de concorrer para o ilícito ao se beneficiar do documento supostamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação pessoal do Ministério Público para apresentação de memoriais finais acarreta nulidade absoluta da sentença;

(
ii
) estabelecer se há provas suficientes de autoria e responsabilidade subjetiva para a condenação penal pela prática dos crimes previstos no artigo 69-A,
caput
e §1o, da Lei no 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
preliminar de nulidade, diante da prolação de sentença sem a apresentação, pelo
Parquet
estadual, dos memoriais finais, é afastada
. Em audiência de instrução e julgamento (ID 308665900, de 2o grau), as partes foram devidamente intimadas para a apresentação de memoriais, ocasião em que o Ministério Público teve ciência inequívoca da abertura do prazo e oportunidade
de manifestação. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de alegações finais pelo
Parquet
, quando intimado, configura mera irregularidade, que não acarreta nulidade da sentença (STJ -
AgRg
no HC 902892/PI, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2024,
DJe
03/10/2024). Assim, torna-se desnecessária a análise de eventual prejuízo, em observância ao
P
rincípio
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

O réu, engenheiro agrônomo responsável técnico pela elaboração do laudo que instruiu a DLA no 172/2019, reconheceu não ter realizado vistoria presencial na propriedade rural, tendo utilizado imagens de satélite, registros fotográficos de terceiros, informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Embora a metodologia adotada possa ser tecnicamente questionável, não há prova segura de que o profissional tenha agido com dolo, isto é, com a intenção de fraudar o órgão ambiental.

A divergência entre o laudo técnico particular e o relatório da SEMA decorreu de interpretação distinta quanto ao instrumento administrativo aplicável (DLA ou AD), o que configura controvérsia técnico-metodológica e não falsidade ideológica comprovada.

A avaliação sobre a necessidade de DLA ou AD exige análise técnica especializada sobre o estágio de regeneração da vegetação e o uso consolidado da área, sendo natural que
existam
divergências interpretativas entre profissionais — o que, no caso concreto, não se traduziu em prova de falsificação dolosa.

Quanto à ré, proprietária do imóvel rural, o conjunto probatório demonstra que ela se limitou a contratar profissional habilitado para elaborar o laudo técnico e protocolar a DLA, sem participar da confecção do documento nem possuir conhecimento técnico sobre o procedimento administrativo adequado.

Inexistem elementos que demonstrem conduta negligente, imprudente ou imperita por parte da proprietária, razão pela qual não se configura a modalidade culposa descrita no §1o do artigo 69-A da Lei no 9.605/1998.

Diante da ausência de provas seguras de dolo quanto ao engenheiro e de culpa quanto à proprietária, aplica-se o
Princípio do
In Dubio Pro Reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do Ministério Público para apresentação de memoriais, quando suprida por ciência inequívoca em audiência, não configura nulidade processual.

A divergência técnica entre laudo particular e relatório da autoridade ambiental, desacompanhada de prova segura de dolo, não caracteriza o crime previsto no artigo 69-A,
caput
, da Lei no 9.605/1998.

A contratação de profissional habilitado, sem demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, afasta a forma culposa prevista no §1o do artigo 69-A da Lei no 9.605/1998.

A absolvição deve ser mantida quando subsistem dúvidas razoáveis quanto à intenção dolosa do técnico e à responsabilidade culposa da proprietária rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPP,
arts
. 386, VII, 370, §4o, 563; Lei no 9.605/1998, art. 69-A, caput e §1o; Lei no 8.625/1993, art. 41, IV; LC no 75/1993, art. 18, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 902892/PI, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2024,
DJe
03/10/2024; TJMT,
ApCrim
no 0000704-17.2019.8.11.0082, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 02/07/2025; TJMT,
ApCrim
no 0000739-26.2009.8.11.0082, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 25/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

(
ID 308665927
,
de 2o grau
), contra a
sentença
(
ID 308665924
,
de 2o grau
)
,
d
o
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Penal no 0000473-53.2020.8.11.0082,

que

absolveu

os réus

José Augusto Martinez Campana
da imputação relativa ao artigo 69-A,
caput
, da Lei no 9.605/1998, e

Simone Pereira Pinto
da imputação prevista no artigo 69-A, §1o, do mesmo diploma legal, ambos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
não existir prova suficiente para a condenação.

O P
arquet
Estadual, (ID 308665851, de 2o grau), ofertou denúncia em face de José Augusto Martinez Campana, engenheiro agrônomo, pela prática da infração penal tipificado no artigo 69-A, da Lei no 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais
), e
de Simone Pereira Pinto, proprietária da “Fazenda Onça Pintada II”, pelo cometimento do crime tipificado nos moldes do artigo 69-A, §1o, da Lei no 9.605/1998.

Segundo narra a denúncia, no dia 27 de maio de 2019, os denunciados apresentaram, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
(SEMA/MT), informações parcialmente falsas, enganosas ou omissas em procedimento administrativo ambiental, consistente na Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 172/2019, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Onça Pintada II”, localizado no Município de Colniza/MT.

Consta que o denunciado José Augusto Martinez Campana, na qualidade de engenheiro agrônomo contratado por Simone Pereira Pinto, protocolou junto à SEMA/MT a mencionada DLA, acompanhada de laudo técnico ambiental exigido pelo art. 30, inciso I, da Instrução Normativa no 001/2016/SEMA/MT, visando registrar a limpeza de 370,37 hectares do referido imóvel. Todavia, o Relatório Técnico no 0171/CFFL/SEMA/2019 identificou que 189,39 hectares da área declarada eram compostos por vegetação nativa primária e áreas abandonadas, que somente poderiam ser suprimidas mediante prévia Autorização de Desmate, nos termos dos artigos 1o, §3o, e 2o, incisos I e II, da mencionada Instrução Normativa.

Assim, o Ministério Público Estadual atribuiu a José Augusto Martinez Campana a conduta descrita no artigo 69-A,
caput
, da Lei no 9.605/1998, por ter elaborado laudo técnico ambiental ideologicamente falso ou enganoso, e a Simone Pereira Pinto a infração tipificada no artigo 69-A, §1o, do mesmo diploma legal, por ter concorrido para a prática delituosa ao autorizar e se beneficiar da apresentação do documento ambiental irregular perante o órgão público competente.

A
denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos moldes da peça acusatória
.

E
ncerrada instrução
foi proferida sentença
, que absolveu os réus José Augusto Martinez Campana e Simone Pereira Pinto da prática dos crimes previstos, respectivamente, nos artigos 69-A, caput, e 69-A, §1o, da Lei no 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes de autoria e dolo.

O magistrado reconheceu que os elementos constantes dos autos não demonstram conduta dolosa ou culposa por parte dos réus, ressaltando que os fatos decorreram de divergência técnica de interpretação entre o engenheiro responsável e o analista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O
conjunto probatório
, na
ótica
do prolator da sentença,
evidencia que houve divergência de entendimento entre o réu José Augusto Martinez Campana e o analista da SEMA/MT responsável pela análise do pleito administrativo: o primeiro considerou tratar-se de Declaração de Limpeza de Área (DLA), enquanto o segundo entendeu que a situação demandava Autorização de Desmate. Tal circunstância, segundo o Juízo sentenciante, não caracteriza o dolo exigido pelo artigo 69-A,
caput
, nem a culpa prevista no §1o do mesmo dispositivo, tratando-se apenas de erro técnico sem relevância penal.

O magistrado também observou que a materialidade, baseada no Relatório Técnico no 0171/CFFUSUF/SEMA/2019, embora revele eventual equívoco administrativo, apoia-se em juízo opinativo do analista ambiental, que, sem compromisso com a busca da verdade real, concluiu precipitadamente que o laudo elaborado pelo réu José Augusto Martinez Campana e apresentado pela ré Simone Pereira Pinto seria fruto de informações falsas, enganosas e omissas. Tal entendimento, conforme destacou, constitui mera ilação de agente público, em confronto com parecer técnico produzido por profissional de engenharia florestal devidamente habilitado, carecendo de força probatória suficiente para amparar condenação criminal.

Por fim, ressaltou que a ré Simone Pereira Pinto
se limitou
a contratar profissional qualificado para promover os procedimentos administrativos perante o órgão ambiental, inexistindo qualquer conduta que demonstrasse negligência, imprudência ou imperícia, o que afasta a configuração da modalidade culposa prevista no §1o do artigo 69-A da Lei no 9.605/1998.

As
razões da Apelação Criminal

(ID 308665932
,
de 2o grau), sustent
a
preliminar d
e
prolação de sentença sem apresentação de memoriais.

O
Parquet
alegou

nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais do Ministério Público, sustentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de memoriais finais antes da prolação da sentença absolutória, em afronta ao disposto no artigo 370, §4o, do Código de Processo Penal, no artigo 41, inciso IV, da Lei no 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e no artigo 18, inciso II, alínea “h”, da Lei Complementar no 75/1993.

Argumentou que, embora as partes tenham sido intimadas na audiência de instrução para a apresentação de memoriais escritos, não houve intimação pessoal com
vista dos autos, o que configuraria
error
in procedendo
e cerceamento do exercício da função ministerial, impondo a cassação da sentença e a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com prévia intimação pessoal d
aquele
órgão
.

No mérito,
sustenta
que as provas colhidas nos autos — em especial o Relatório Técnico no 0171/CFFL/SUF/SEMA/2019, os Autos de Infração no 1769D e no 1770D, e o testemunho do analista ambiental Stefano Ribeiro de Figueiredo Vieira — demonstram, de forma inequívoca, que:

O réu José Augusto Martinez Campana, na qualidade de engenheiro agrônomo, elaborou e apresentou laudo técnico parcialmente falso, ao protocolar a Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 172/2019, contendo informações enganosas, sem realização de vistoria in loco;

A ré Simone Pereira Pinto, proprietária do imóvel rural “Fazenda Onça Pintada II”, concorrera para o delito ao contratar o engenheiro e beneficiar-se diretamente da falsa declaração, incidindo, portanto, na regra de corresponsabilidade prevista no art. 2o da Lei no 9.605/1998;

A divergência entre o laudo técnico e o relatório da SEMA/MT não caracteriza mera diferença interpretativa, mas erro substancial doloso, voltado a mascarar área irregular de desmate, em descompasso com os art
igos
1o, §3o, e 2o, incisos I e II, da Instrução Normativa no 001/2016-SEMA/MT, além das disposições do Decreto Federal no 7.830/2012 e da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal);

As conclusões da sentença afrontam o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, uma vez que o relatório técnico elaborado por servidor público goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por prova idônea em juízo.

Diante
disso, requereu
:

a) O conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento,
com
anulação da sentença de ID 163293135, em razão da ausência de intimação pessoal do Ministério Público para apresentação de memoriais finais;

b) Caso não reconhecida a nulidade, a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação de José Augusto Martinez Campana pela prática do crime previsto no artigo 69-A,
caput
, da Lei no 9.605/1998, e de Simone Pereira Pinto pelo crime previsto no artigo 69-A, §1o, do mesmo diploma legal, nos exatos termos da exordial acusatória.

Em contrarrazões recursais (ID 308665933
,
de 2o grau), os recorridos manifestaram-se pelo desprovimento do recurso ministerial, defendendo a manutenção integral da sentença absolutória.

A Defesa argumentou, preliminarmente, que não houve qualquer nulidade na prolação da sentença, uma vez que o Ministério Público foi devidamente intimado em audiência de instrução para a apresentação de memoriais escritos, não havendo demonstração de prejuízo efetivo decorrente da ausência de manifestação. Assim, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que impede o reconhecimento de nulidade sem a comprovação de dano concreto.

No mérito, contestaram
, com relação ao engenheiro José Augusto Martinez Campana
atipicidade da conduta
,
ausência
de qualquer elemento subjetivo apto a caracterizar o crime previsto no artigo 69-A,
caput,
e §1o, da Lei no 9.605/1998.
inexistência de
prova robusta de falsidade nas informações prestadas, tampouco resultado lesivo ao meio ambiente, razão pela qual deve prevalecer o Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Quanto à ré Simone Pereira Pinto, que
e
st
a

se limitou
a contratar profissional habilitado para elaborar o procedimento administrativo, sem
qualquer participação consciente ou voluntária em eventual irregularidade técnica
,
assim, ausente
elementos que a vinculem ao tipo penal imputado, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os fatos narrados.

Por fim, a Defesa reiterou que a sentença absolutória
se encontra
devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo a qual a insuficiência probatória e a ausência de dolo impõem a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, os recorridos requerem:

a) o recebimento e processamento das contrarrazões, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;

b) o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se íntegra a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau;

c) o reconhecimento da atipicidade da conduta, da inexistência de dolo e autoria, e a consequente improcedência das pretensões recursais ministeriais;

d) subsidiariamente, na remota hipótese de reforma da decisão, a aplicação da tese mais benéfica à Defesa, em respeito aos direitos e garantias fundamentais dos recorridos;

e) e, ao final, a condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos da legislação vigente, diante da manifesta improcedência do recurso interposto.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
dos doutores Hélio
Fredolino
Faust

e Marcelo Caetano
Vacchiano
, apresentou parecer pelo provimento do recurso de apelação.

Em síntese, o parecer defendeu nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal do Ministério Público para apresentação de memoriais finais,
violação às prerrogativas institucionais e nulidade absoluta, nos termos do art
igo
564, inciso III, alínea “d”, do C
ódigo Processual Penal.

Subsidiariamente
,

pela reforma da sentença, com a condenação de José Augusto Martinez Campana pelo crime do art
igo
69-A,
caput
, da Lei no 9.605/1998, e de Simone Pereira Pinto pelo delito do art
igo
69-A, §1o, do mesmo diploma, na forma do art
igo
2o da Lei no 9.605/1998, conforme descrito na denúncia
sob argumento de suficiência de provas.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo 69-A da Lei no 9.605/1998
, introduzido pela Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 3 de março de 2006, foi criado para garantir a veracidade técnica e científica dos documentos utilizados em decisões administrativas de impacto ambiental, como licenças, concessões e autorizações.

Dispõe o dispositivo que constitui crime:

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão

Prevê-se, em seu
caput
, a pena de reclusão de
3 a
6 anos e multa
e, em seu
§1o
, na forma culposa,
a pena de detenção de 1 a 3 anos
.

A
norma tutela a fidedignidade das informações técnico-científicas utilizadas pela Administração Pública
, assegurando que as decisões ambientais se baseiem em dados verdadeiros, em conformidade com o
Princípio da Prevenção
, previsto no artigo 225 da Constituição Federal.

Trata-se de
crime formal
, que se consuma com a elaboração ou apresentação do documento falso ou enganoso, independentemente da concessão da licença ou da ocorrência de dano ambiental.
O dolo consiste na intenção de fraudar o conteúdo do estudo ou relatório
, e o §1o abrange a
forma culposa, quando a falsificação decorre de negligência, imprudência ou imperícia
.

O
sujeito ativo
pode ser
qualquer pessoa
que elabore ou apresente o documento ambiental — engenheiros, biólogos, consultores, servidores públicos empresários
e outros
—, enquanto o
sujeito passivo
é o Estado e, reflexamente, a coletividade, titular do direito ao meio ambiente equilibrado.

A
ação penal é pública incondicionada
, e a
competência
será da Justiça Federal, quando houver interesse direto da União ou de seus órgãos ambientais, e da Justiça Estadual, nas demais hipóteses.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar relativa à prolação de sentença sem a apresentação, pelo
Parquet
Estadual, dos memoriais finais.

O Ministério Público alegou a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais do órgão, sustentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de memoriais finais antes da prolação da sentença absolutória, em afronta ao disposto no
artigo 370, §4o, do Código de Processo Penal
, no

artigo 41, inciso IV, da Lei no 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)

e no

artigo 18, inciso II, alínea “h”, da Lei Complementar no 75/1993
.

Aduziu que, embora as partes tenham sido intimadas em audiência para apresentação de memoriais escritos, não houve intimação pessoal com vista dos autos, o que configuraria
error
in procedendo
e cerceamento de atuação ministerial, impondo, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

V
erifica-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada
(ID 308665900, de 2o grau)
,

as partes foram devidamente intimadas para a apresentação de memoriais, ocasião em que o Ministério Público teve ciência inequívoca e oportunidade de manifestação
.
Assim, não há que se falar em violação ao
artigo 370, §4o, do Código de Processo Penal
, tampouco ao
artigo 41, inciso IV, da Lei no 8.625/1993
,

nem ao artigo 18, inciso II, alínea “h”, da Lei Complementar

no 75/1993, por tratarem de hipóteses específicas e distintas da verificada nos presentes autos
.

Ademais o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de apresentação das alegações finais pelo Ministério Público constitui mera irregularidade
,
incapaz de gerar nulidade processual
. Dentre os julgados, cita-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO .
AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS
MINISTERIAIS
.
MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ORAL PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo,
formula
perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP
) .
(REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Rel
. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
17/2/2016)" (HC n. 661.506/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021).
2 .
Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão
acusatório
.Precedente
(
AgRg
no REsp n. 2.007 .186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 7/11/2022)" (
AgRg
no HC n. 780 .811/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023). 3. Por fim, a Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462 .253/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
4/2/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 902892 PI 2024/0113416-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024, grifos nossos);

Ementa: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. V
ALIDADE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial por abandono, sem resolução do mérito, em razão da falta de manifestação do Ministério Público após intimação eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a validade da intimação eletrônica do Ministério Público em processo judicial eletrônico, bem como a possibilidade de extinção do processo por abandono diante da falta de manifestação do órgão ministerial após a intimação eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ministério Público, por ser titular da ação penal e fiscal da lei, possui prerrogativas processuais que visam garantir o exercício de suas funções, dentre elas a intimação pessoal. O Código de Processo Civil e a Lei Orgânica do Ministério Público asseguram ao Ministério Público o direito à intimação pessoal em todos os atos processuais. A intimação pessoal do Ministério Público, em regra, deve ser realizada por meio de mandado ou por oficial de justiça, ou, ainda, mediante entrega dos autos em sua repartição administrativa. No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a validade da intimação eletrônica do Ministério Público em processos eletrônicos, desde que realizada de acordo com as disposições do artigo 5
o ,
parágrafos 1o e 3
o ,
da Lei no 11.419 /2006. A intimação eletrônica do Ministério Público, realizada nos termos da Lei no 11.419 /2006, supre a necessidade de intimação pessoal, em observância aos princípios da igualdade das partes, do devido processo legal e da celeridade processual
. No caso em análise, o Ministério Público foi devidamente intimado eletronicamente para impulsionar o processo, mas manteve-se inerte, o que justifica a extinção do processo por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica do Ministério Público em processos eletrônicos, realizada nos termos do artigo 5
o ,
parágrafos 1o e 3
o ,
da Lei no 11.419 /2006, supre a necessidade de intimação pessoal, sendo válida para todos os fins processuais. A falta de manifestação do Ministério Público no prazo legal, após intimação eletrônica válida, autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do Código de Processo
Civil .
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil , artigos 180 e 485 , II e III ; Lei no 11.419 /2006, artigo 5o , §§ 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1623985/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO , SEXTA TURMA,
DJe
11/11/2019; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.637.160/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik , Quinta Turma,
DJe
de 10/6/2020; STJ,
AgRg
no REsp no 1.827.505/MS , relator Ministro Jorge Mussi , Quinta Turma,
DJe
de 17/9/2019; STJ - PET no REsp: 1468085 PA 2014/0142883-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2022, grifos nossos.

Dessa forma, por se tratar de

mera irregularidade, e tendo o Ministério Público sido intimado pessoalmente em audiência realizada
(ID 308665900, de 2o grau),
torna-se desnecessária a análise de eventual prejuízo
, em observância ao Princípio
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
— não há nulidade sem prejuízo —
, previsto
no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Diante disso, afasto a preliminar de nulidade por prolação de sentença sem a apresentação, pelo
Parquet
Estadual, dos memoriais finais.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se distinguir a
Declaração de Limpeza de Área

(
DLA
)

da

Autorização de Desmate

(
AD
)
, conforme a legislação ambiental vigente
:

I –

Declaração de Limpeza de Área
-
DLA
,
disciplinada pela
Instrução Normativa SEMA no 001/2016, é ato declaratório
, voltado à regularização de áreas já antropizadas, isto é, abertas, utilizadas ou com vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, ficando excluídas as áreas com vegetação nativa primária ou abandonadas. Sua emissão depende de
laudo técnico elaborado por profissional habilitado
, nos termos
do artigo 53 da referida norma, e está sujeita à fiscalização posterior pela autoridade ambiental.

II –

Autorização de Desmate
-
AD
,
prevista na Instrução Normativa SEMA no 005/2006, constitui ato administrativo prévio e autorizativo
, necessário sempre que houver vegetação nativa a ser suprimida, seja primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Sua concessão exige vistoria técnica
in loco
, análise documental, georreferenciamento e manifestação jurídica, conforme o artigo 55 da norma. A supressão de vegetação sem a devida autorização configura infração administrativa e crime ambiental,
nos
termos
da
Lei no 9.605/1998.

No caso concreto, o

Relatório Técnico no 0171/CFFUSUF/SEMA/2019

(ID
308665852
, páginas 5-29, de 2o grau)
concluiu que 189,39 hectares, do total de 370,37 hectares declarados na DLA no 172/2019

(ID 308665852, páginas
30-
31
, de 2o grau)
,

corresponderiam a áreas de vegetação nativa primária e a regiões abandonadas
, o
que as tornaria

incompatíveis com o instrumento da DLA
e
submetidas, portanto, à exigência de prévia Autorização de Desmate (AD)
, nos termos das normas ambientais aplicáveis.

Diante dessas premissas, passa-se à análise da conduta de cada
um dos
réu
s:

1. Conduta de José Augusto Martinez Campana
:

O réu, engenheiro agrônomo responsável técnico pela elaboração do laudo que instruiu a DLA no 172/2019,
reconheceu, em todas as etapas do processo, não ter realizado vistoria presencial (
in loco
) na propriedade rural denominada Fazenda Onça Pintada II
, declarando ter se utilizado de imagens de satélite, registros fotográficos fornecidos por terceiros, bem como de informações extraídas do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Embora tal metodologia indireta possa ser objeto de censura sob o aspecto técnico,

não há nos autos prova segura de que o profissional tenha agido com dolo
, isto é,
com o propósito de induzir o órgão ambiental em erro
,
tampouco há elementos que evidenciem
culpa penalmente relevante
.
A conduta descrita enquadra-se, quando muito, em
divergência técnica de interpretação
,
e não em comportamento doloso ou fraudulento.

Conforme salientado na sentença recorrida
(ID
308665924
de 2o grau)
,
a

divergência entre o entendimento do engenheiro agrônomo e o do analista da SEMA/MT

decorreu de

interpretação distinta sobre o instrumento administrativo aplicável
, se

Declaração de Limpeza de Área
(DLA)
— nos termos da

Instrução Normativa SEMA no 001/2016
—
ou

Autorização de Desmate
(AD)

— conforme previsto na
Instrução Normativa SEMA no 005/2006
.

A aplicação prática da DLA ou da AD demanda avaliação técnica especializada quanto ao estágio de regeneração e ao uso consolidado da área, suscetível a interpretações divergentes, como efetivamente ocorreu no presente caso. Essa controvérsia técnico-metodológica, desacompanhada de laudo pericial judicial e de outros elementos objetivos de prova, não autoriza a conclusão de que o réu tenha forjado ou adulterado informações.

Assim, impõe-se manter a sentença absolutória, com fundamento no

Princípio do
In Dubio Pro Reo
, o qual decorre diretamente do postulado constitucional da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de absolver o réu sempre que, ao final da instrução processual
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID
308665900
, de 2o grau)
, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICO, USO DE DOCUMETNO PARTICULAR FALSOS E FALSIDADE IDEOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO ACUSADO MILTON PEREIRA DA SILVA – PROCEDÊNCIA – LAPSO TERMPORAL ENTRE RECEBIMENDO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS ACUSADOS QUE NÃO APELARAM – ART. 580 DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO ART. 69-A, DA LEI No 9.605/98
– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE MILTON PEREIRA DA SILVA ACOLHIDA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS, E APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu Milton Pereira da Silva, com fundamento no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Assim, a decisão que declara extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa deverá ser estendida aos corréus que não apelaram, tendo em vista que nenhuma pena aplicada aos referidos acusados fora superior a 04 (quatro) anos.

Se a prova amealhada aos autos não se apresenta indene de dúvidas acerca da efetiva participação dos acusados no crime descrito no art. 69-A, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), persistindo dúvida quanto à autoria delitiva, o brocardo jurídico in dubio pro reo impede no caso concreto a condenação pelo referido ilícito, mantendo-se, assim, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(N.U 0000739-26.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022, grifos nossos)
;

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CRIME AMBIENTAL
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI 9.605/98
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
. RECURSO DESPROVIDO.

Diante de toda a prova oral e documental produzida nos autos não restou devidamente comprovada a autoria do crime, de modo que não verifico a possibilidade de acolhimento da tese sustentada pelo Ministério Público.
Coadunando com os fundamentos esposados pelo Juízo a quo, vejo que não há provas contundentes e aptas a ensejar a condenação dos recorridos pela prática do delito descritos na exordial acusatória
.

(N.U 0000704-17.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025
, grifos nossos
)
.

2. Conduta de Simone Pereira Pinto
:

A ré, proprietária da Fazenda Onça Pintada II, limitou-se a contratar profissional habilitado para a elaboração do laudo técnico e a protocolização da Declaração de Limpeza de Área (DLA) junto à SEMA/MT.

O conjunto probatório demonstra que a
ré
não participou da confecção técnica do documento, nem possuía conhecimento especializado sobre os critérios de distinção entre Declaração de Limpeza de Área

-
DLA
e Autorização de Desmate
-
AD.

Inexistem, nos autos, elementos que indiquem que a ré tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, requisitos indispensáveis à configuração da forma culposa prevista no §1o do artigo 69-A da Lei no 9.605/1998.

Dessa forma, não havendo prova de conduta culposa penalmente relevante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor dos recorridos José Augusto Martinez Campana e Simone Pereira Pinto, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025